Tribunal: TJDFT
Processo: 0016427-20.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. VEÍCULO ZERO KM. VÍCIOS APRESENTADOS. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. ACOLHIDA.

1. Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça quando a parte comprova que o pagamento das custas e honorários advocatícios pode comprometer o seu sustento.

2. Ainda que possuam CNPJ distintos, tanto a empresa sede quanto a filial podem ser responsabilizadas solidariamente, com amparo nas normas consumeristas, pois comercializam a venda e serviços no ramo de automóveis e integram a mesma cadeia de fornecimento. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Os vícios apresentados pelo veículo tais como infiltração de poeira, luz do airbag, não abertura da terceira porta, áudio do rádio com inferência de som e acionamento sem comando, não são passíveis de tornar o automóvel impróprio ou inadequado para o consumo, pois não obstam a livre circulação do bem e tampouco coloca em risco a segurança do consumidor, a atrair a aplicação do art. 18, §1o do CDC.

4. Em um período de seis meses o consumidor retornou à concessionária por seis vezes, visando sanar os defeitos apresentados pelo veículo adquirido zero quilômetro.

5. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero km necessita retornar à concessionária por diversas vezes, para reparos. Precedentes.

6. Preliminar rejeitada. Apelo parcialmente provido para fixar indenização por danos morais.